Tribunal: TJPA
Processo: 0006692-37.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006692-37.2018.8.14.0028
APELANTES:
TIAGO CONSTANTINO e ALONE PABLO COSTA PORTELA

APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO; ROUBO MAJORADO (USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES) E ROUBO MAJORADO (USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES) TENTADO - DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA-BASE DOS CRIME DE ROUBO - IMPROVIDO - PENA-BASE FIXADA DE FORMA ESCORREITA, TENDO O JUÍZO OBSERVADO O POSICIONAMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBOS - IMPROVIDO - MANTIDO O CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES - NÃO COMPROVADO NOS AUTOS O VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS EVENTOS DELITUOSOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA-BASE DOS CRIME DE ROUBO:
Não assiste razão aos apelantes ao pleitearem pela reforma da pena-base dos delitos de roubo, ao afirmarem que o fato de os delitos terem ocorrido em concurso de agentes não poderia ser valorado negativamente na vetorial judicial culpabilidade.

Isto porque o Juízo de origem, de modo acertado, valorou o concurso de agentes para demonstrar a maior reprovabilidade da conduta dos apelantes, e para tanto se utilizou de dados concretos dos autos, observando o disposto nas Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

Insta salientar que o concurso de agentes fora valorado tão somente na primeira fase da dosimetria da pena, e na terceira fase, como causa de aumento, fora utilizado tão somente o uso de arma de fogo, sendo tal possibilidade plenamente aceita e ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, assim não havendo o que se falar no afastamento da valoração negativa do vetor culpabilidade.

Nessa esteira de raciocínio, tendo sido valorado de maneira escorreita um vetor judicial negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA, logo, não havendo o que se falar em reforma da pena-base dos delitos de roubo para o mínimo legal.
2 - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBOS:
Não merece prosperar o pleito da defesa. O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva.

Ocorre que, dos autos não se extrai prova judicializada de que o apelante previamente tenha planejado com seu comparsa realizar vários delitos de roubo, mas sim, se observa que os crimes, apesar de perpetrados em curto espaço de tempo e sob as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, tiveram desígnios autônomos, se mostrando o caso dos autos de mera reiteração delitiva, não restando cristalino o fato de que o segundo roubo tenha acontecido em continuidade do primeiro. Destarte, escorreito o posicionamento do Juízo
a quo
em reconhecer a ocorrência do concurso material de crimes entre os roubos e não a continuidade delitiva. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido
pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 04 de agosto
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006692-37.2018.8.14.0028
APELANTES:
TIAGO CONSTANTINO e ALONE PABLO COSTA PORTELA

APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
TIAGO CONSTANTINO
e
ALONE PABLO COSTA PORTELA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 155, §1º, inciso IV c/c art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c/c art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do CPB, na forma do art. 69,
caput
, do CPB, ambos à pena definitiva de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, devendo as penas serem cumpridas inicialmente em regime fechado. As penas restam subdivididas da seguinte forma: art. 155, §1º, inciso IV - 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I - 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa; e art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II - 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa.

Narra a exordial os seguintes fatos:
¿1° FATO (Artigo 155, §4°, IV, do Código Penal): No dia 10.05.2018 CLAUDENORA ARAÚJO DA CRUZ deixou sua motocicleta Honda, cor preta, Modelo POP, nas proximidades de seu trabalho em Bom Jesus do Tocantins/PA (local não informado na denúncia), quando ao sair identificou que o objeto havia sido furtado. Ao averiguar as filmagens das câmeras do local em que trabalha, constatou que a motocicleta havia sido subtraída por 02 (dois) rapazes e encaminhou as imagens à Polícia Militar.

2° FATO (Artigo 157 §2º, II, §2º-A I, c/c artigo 14, II do Código Penal): No dia 10.05.2018, por volta das 19h00, em razão do ocorrido, WANDERSON JESUS ARAÚJO, esposo da vítima e também ofendido, passou a procurar a motocicleta pela cidade e avistou dois homens conduzindo a motocicleta. Diante disso, emparelhou sua motocicleta ao lado dos réus momento em que eles ordenaram que ele largasse a moto, mediante o uso de arma de fogo. Em seguida a vítima abandonou sua motocicleta com medo dos ladrões. Consta ainda que a vítima olhou para trás e avistou um dos denunciados tentando ligar a moto, porém não conseguiu abandonando-a no local.

3º FATO (Artigo 157, §2°, II, §2º-A, I, do Código Penal): No dia 10.05.2018, por volta das 19h00 na cidade de Bom Jesus do Tocantins/PA, VALDIZÉLIA RODRIGUES ABREU estava saindo do estabelecimento comercial "Salão de Beleza da Lucia, quando foi abordada pelos denunciados que, mediante o uso de arma de fogo, subtraíram a motocicleta Honda, modelo BC 125/EX, Placa QTY 7540, e seu aparelho celular Modelo A08, SAMSUNG. Diante de tais fatos a polícia militar passou a empreender diligências na Cidade de Bom Jesus do Tocantins/PA, momento em que detiveram
THIAGO CONSTANTINO
na posse do celular e da motocicleta pertencente à VALDIZÉLIA. Já o denunciado
ALONE PARLO COSTA PORTELA
, foi detido no dia 11.05.2018, por volta das 05h00 da manhã, quando saiu de um matagal, sendo com ele encontrado uma arma de fogo de fabricação caseira, cartucho calibre 32¿
. (sic fls. 131/131-v)

A denúncia fora recebida em 15/06/2018. (fls. 07/08)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 131/139)

Inconformado,
TIAGO CONSTANTINO
e
ALONE PABLO COSTA PORTELA
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 143), com razões recursais às fls. 145/154.

Aduzem que em relação aos delitos de roubo, não há o que se falar em valorar negativamente o vetor culpabilidade em razão do concurso de agentes, por se tratar de uma majorante já inerente a tipificação do crime, devendo ser reformadas as penas-base dos delitos de roubo.

Asseveram que deve ser reconhecida a continuidade delitiva em relação aos dois delitos de roubo perpetrados pelos recorrentes, haja vista restar comprovado nos autos o intuito único dos apelantes em perpetrar os delitos sob as mesmas condições de tempo e lugar.

Às fls. 160/166, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por redistribuição, em razão de prevenção, relatar e julgar o feito. (fl. 189)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 193196-v)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA
, 04 de agosto de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA-BASE DOS CRIME DE ROUBO

Não assiste razão aos apelantes ao pleitearem pela reforma da pena-base dos delitos de roubo, ao afirmarem que o fato de os delitos terem ocorrido em concurso de agentes não poderia ser valorado negativamente na vetorial judicial culpabilidade.

Isto porque o Juízo de origem, de modo acertado, valorou o concurso de agentes para demonstrar a maior reprovabilidade da conduta dos apelantes, e para tanto se utilizou de dados concretos dos autos, observando o disposto nas Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

Insta salientar que o concurso de agentes fora valorado tão somente na primeira fase da dosimetria da pena, e na terceira fase, como causa de aumento, fora utilizado tão somente o uso de arma de fogo, sendo tal possibilidade plenamente aceita e ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, assim não havendo o que se falar no afastamento da valoração negativa do vetor culpabilidade.

Nesse sentido, vejamos:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. CONCURSO DE AGENTES. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.
3. Com o advento da Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, a justificar o incremento da reprimenda na terceira fase do cálculo dosimétrico, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, nos moldes do reconhecido no acórdão ora impugnado. No caso, descabe falar em arbitrariedade na exasperação da básica a título de culpabilidade, pois o emprego de arma branca na senda criminosa demonstra maior índice de reprovação da conduta praticada pelo réu.
4. A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula 443/STJ, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu.
5. In casu, dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agente para a primeira fase do cálculo dosimétrico, nos moldes da jurisprudência desta Corte. Ainda, a participação de mais de um agente no crime, de per si, evidencia a maior gravidade do seu modus operandi, tanto é que o legislador previu tal circunstância como causa de aumento do crime de roubo, sendo descabido falar em carência de motivação concreta para a elevação da pena-base.
6. Writ não conhecido.
(HC 556.442/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020) (grifei)

Nessa esteira de raciocínio, tendo sido valorado de maneira escorreita um vetor judicial negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA, logo, não havendo o que se falar em reforma da pena-base dos delitos de roubo para o mínimo legal.
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO E ROUBO MAJORADO TENTADO

Não merece prosperar o pleito da defesa. Explico.

O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva.

Ocorre que, dos autos não se extrai prova judicializada de que o apelante previamente tenha planejado com seu comparsa realizar vários delitos de roubo, mas sim, se observa que os crimes, apesar de perpetrados em curto espaço de tempo e sob as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, tiveram desígnios autônomos, se mostrando o caso dos autos de mera reiteração delitiva, não restando cristalino o fato de que o segundo roubo tenha acontecido em continuidade do primeiro.

Verifica-se que o assalto à vítima Wanderson só ocorreu em razão deste ter ido cobrar dos assaltantes/apelantes a motocicleta furtada de sua esposa. E em relação à vítima Valdizéia, realizaram o assalto em razão de não terem conseguido lograr êxito em levar as
res furtivas
subtraídas anteriormente, ou seja, de modo algum há qualquer vínculo subjetivo entre as ações delitivas, mas sim, reiteração delitiva.

Destarte, escorreito o posicionamento do Juízo
a quo
em reconhecer a ocorrência do concurso material de crimes entre os roubos e não a continuidade delitiva.

Sobre o tema este E. Tribunal já se posicionou da mesma forma, senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.
1. DA APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO - ART. 71, DO CÓDIGO PENAL. TESE NÃO ACOLHIDA. NÃO HOUVE CONTINUIDADE DOS CRIMES EXECUTADOS PELO DENUNCIADO, ELE EFETUOU DOIS ROUBOS MUITO PRÓXIMOS ENTRE SI, MAS EM HIPÓTESE ALGUMA HÁ UM ELO DE CONECTIVIDADE E CONTINUIDADE ENTRE ELES. MESMO QUE HAJA UMA DIFERENÇA TEMPORAL DE 15 MINUTOS ENTRE OS DOIS ASSALTOS, EM NADA CONFIGURA UM CRIME CONTINUADO. SABE-SE QUE A QUESTÃO DO CONCURSO MATERIAL SE CARACTERIZA QUANDO MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO OU OMISSÃO O AGENTE TENHA PRATICADO DOIS OU MAIS CRIMES QUE TENHAM ENTRE SI UMA RELAÇÃO DE CONTEXTO, OU QUE OCORRA CONEXÃO OU CONTINÊNCIA, CUJOS ATOS POSSAM SER ANALISADOS EM UM MESMO PROCESSO, DE FORMA QUE ASSIM SENDO CONDENADO POR AMBOS OS DELITOS RESULTARÁ NA SOMA DAS PENAS.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime Fechado. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de janeiro de 2018. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato. Belém/PA, 15 de janeiro de 2018. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora
(APC n. 0007549-17.2016.8.14.0008, Acórdão n. 199.797, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 15/01/2019, Publicado em 16/01/2019) (grifei)

De igual modo se posiciona o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO, NOS TERMOS DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NO ÂMBITO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.
decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Nos termos do art. 71 do Código Penal, há o crime continuado "quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo,lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro". Nesse sentido, para que seja aplicada a regra do crime continuado, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que necessárias a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).
III - O eg. Tribunal de origem, apreciando detalhadamente a prova produzida nos autos, concluiu pela existência de elementos aptos a sustentar a condenação do paciente como incursos nas penas do art.
121, §2º, incisos I, III, e IV, cinco vezes, e art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, uma vez, na forma do 69, caput, todos do Código Penal. Entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias para reconhecer a existência de continuidade delitiva, ou seja, a prática de crime único, demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento que, a todo evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.
Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no HC 551.668/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020)
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. OITO CRIMES. UNIFICAÇÃO NEGADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRIME CONTINUADO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Consta dos autos que o Juízo da Execução indeferiu o pedido de unificação das penas impostas ao Paciente em oito processos - que totalizam 16 (dezesseis) anos, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de reclusão, com término previsto para 25/01/2026 -, pois não configurado o crime continuado. Locais distintos, patrimônios diversos e vítimas diferentes.
2. O Tribunal de origem concluiu que a reiteração criminosa ocorreu com desígnios autônomos - circunstância que não pode ser alterada no habeas corpus pela necessidade de revolvimento das provas dos autos.
3. Reconhecido que o Paciente praticou as condutas com desígnios autônomos, impõe-se o reconhecimento do concurso material entre os delitos.
4. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 470.526/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018)
PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. Ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou esta Corte a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior. Incontroversos os fatos no acórdão recorrido, não se verifica continuação delitiva entre roubos sucessivos e autônomos, se diversos os desígnios motivadores da prática dos delitos. Recurso especial provido para, afastada a continuidade delitiva, reconhecer o concurso material dos delitos perpetrados, determinando o retorno dos autos ao juízo das execuções para somatória e readequação das penas. (REsp 1535243/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017).
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora combatida, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 04 de agosto
de 2020.

___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator